Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708696-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES MARIZA PINTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso Eudes Mariza Pinto da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, em sede de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando que o Distrito Federal autorize o médico Alexandre Cardozo Miziara a ministrar a medicação Solução de Dióxido de Cloro (CDS) para tratamento de Covid-19. Este Relator, após o deferimento do pedido liminar no plantão judicial, pelo Eminente Desembargador Sérgio Rocha, deferiu “em termos o pedido formulado na petição de ID no 24335385 para autorizar o médico Alexandre Cardoso Miziara, CRM no 14196/DF, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a ministrar na paciente EUDES MARIZA PINTO DA SILVA a terapêutica consistente na “UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO (DO INGLÊS CHLORINE DIOXIDE SOLUTION, OU CDS)”, tal como prescrito no documento de ID no 24328512, podendo, para tanto, ter acesso à referida paciente e valer se do suporte que for necessário a tanto”. No documento de ID no consta Informações sobre o óbito da agravante. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 88199115 dos autos de origem, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado, nos seguintes termos, in verbis: “(...) Nesse contexto, deve ser observado o disposto no art. 485, IX, do CPC, que disciplina a extinção do feito sem julgamento do mérito em caso de morte da parte, se a ação for considerada intransmissível por disposição legal, incluídas também as situações em que o próprio direito material discutido não é suscetível de transmissão aos herdeiros, como no caso. 1 _ Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IX, do Código de Processo Civil. 2 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator